Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-27.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS POR PARTE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. A cooperação entre as partes, prevista no art. 6o do CPC, dirige-se a todos os sujeitos processuais, devendo ser observada para que seja proferida, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O referido princípio não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender indefinidamente diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade, a fim de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor.
3. No caso dos autos, diante da não localização do veículo e ausência de citação, a parte autora não promoveu as diligências cabíveis e deixou, por duas vezes, transcorrer o prazo concedido sem resposta.
4. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC.
5. A exigência de intimação pessoal do autor apenas ocorre nos casos em que o processo fica parado por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos em que o autor abandona a causa por mais de 30 dias, em consonância com o art. 485, §1o, do CPC.
6. Apelação improvida.